Tribunal: TJSP
Processo: 0006748-15.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – PEDIDOS ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – PROVA EXTREMAMENTE FRÁGIL, NÃO BASTANDO PARA CONDENAÇÃO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA QUE SE MOSTRA CONTRADITÓRIA COM O COMUNICADO DE EVENTO – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.